Tribunal: TJSP
Processo: 1044702-54.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
r. Exigência constitucional. Inexistência da legislação. Imposto indevido. Aplicação imediata do Tema 825, do Supremo Tribunal Federal. Entendimento que vai ao encontro da decisão do órgão especial deste Tribunal, que declarou a inconstitucionalidade da Lei Ordinária Estadual no 10.705/2000. Não configuração da hipótese de incidência tributária. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1044702-54.2020.8.26.0053; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/01/2022; Data de Registro: 13/01/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

José Maria Câmara Junior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/01/2022

Data de publicação:

13/01/2022

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO.

INTERESSE DE AGIR. Adequação da via eleita. Reconhecimento da necessidade e aptidão técnico-jurídica da ação mandamental. Cognição envolve prova pré-constituída que estampa o recebimento de doações pela impetrante advindas do exterior. Dispensa da abertura de instrução probatória. Caracterização do interesse

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO.

INTERESSE DE AGIR. Adequação da via eleita. Reconhecimento da necessidade e aptidão técnico-jurídica da ação mandamental. Cognição envolve prova pré-constituída que estampa o recebimento de doações pela impetrante advindas do exterior. Dispensa da abertura de instrução probatória. Caracterização do interesse processual.

ITCMD. DOAÇÕES RECEBIDAS DO EXTERIOR. A incidência do tributo pressupõe a edição de lei complementar. Exigência constitucional. Inexistência da legislação. Imposto indevido. Aplicação imediata do Tema 825, do Supremo Tribunal Federal. Entendimento que vai ao encontro da decisão do órgão especial deste Tribunal, que declarou a inconstitucionalidade da Lei Ordinária Estadual no 10.705/2000. Não configuração da hipótese de incidência tributária. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.